Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014944-75.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE: C. MARIANI TRANSPORTE – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por C. Mariani Transporte – ME contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que cabível a apresentação de exceção de pré-executividade com a finalidade de reconhecer o pagamento parcial do débito, visto que há prova do fato alegado pela parte.
Assevera que havia celebrado, em 2008, termo de parcelamento de débito em dez parcelas, no valor de R$ 1.720,00: mil setecentos e vinte reais, e procedeu ao pagamento de seis parcelas. Logo, restaram apenas quatro parcelas a serem adimplidas, pelo que há erro na certidão de dívida ativa, já que “incluiu no crédito exequendo, parcelas indevidas, quitadas antes da consolidação do débito”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Inicialmente, quanto à suposta nulidade alegada, para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.
O acolhimento da exceção, portanto, depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.
Ademais, cumpre gizar que as questões da nulidade da CDA e excesso a execução por não abatimento de parcelas anteriores não dispensam a dilação probatória, mostrando-se, assim, inviável de ser apreciada na via eleita.
Por isso rejeito o argumento de nulidade da CDA.
Ante o exposto, conheço da objeção de pré-executividade manejada, e no mérito julgo improcedente o pedido.
No mais, verifico que data da constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da execução, decorreu cerca de 8 anos.
Por isso, verifico a possibilidade de estar prescrita a exigibilidade do débito, nos termos do artigo 174 do CTN. [...]. (Id. 98765999 – fls. 144).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Ademais, ainda que reconhecido o alegado excesso de execução, tal circunstância não importaria na extinção da execução fiscal.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator